Tribunal: TJMT
Processo: 1019722-20.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019722-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 013.329.731-40 (IMPETRANTE), 3 Vara de Cáceres (IMPETRADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (IMPETRANTE), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (IMPETRANTE), REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 013.329.731-40 (PACIENTE), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PISÃO PREVENTIVA –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
– INADMISSIBILIDADE –
PERPECTUATIO JURISIDICINIS
– NATUREZA RELATIVA – TEMA OPORTUNIZADO PARA A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E NÃO ORDINARIAMENTE PELA VIA ELEITA – REGIÃO LIMÍTROFE – CRIME PERMANENTE – COMPETÊNCIA QUE DEVE SER FIXADA PELA PREVENÇÃO – REGRA EXCEPCIONADA NO ART. 71 DO CPP –
EXCESSO DE PRAZO
–
INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL – AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO AGENDADA – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – PECULIARIDADES CONCRETAS – LIMITES DA RAZOABILIDADE – NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO –
AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO REANALISADA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP –
MEDIDAS CAUTELARES
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA
.

Inexiste há nulidade a ser reconhecida, afinal, os autos citados foram declinados para a Vara única da comarca de Poconé-MT no dia 31/01/2023, quando as resoluções TJMT/TP n. 11/2018 e TJMT/OE n. 03/2020, que dispõem sobre a competência das Varas Criminais da Comarca de Cáceres vigoravam sem alusão aos fatos ocorridos na Comarca de Poconé-MT e relativos aos crimes previstos na Lei nº 11.343/06.

Na hipótese, não se verifica mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, pois, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP).

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Ademais, restaria superada pela prolação da decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a prisão preventiva de forma fundamentada.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial, pela reiteração delitiva e pela quantidade de substância entorpecente, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Reginaldo Lima de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Asseverou que o paciente foi preso em flagrante delito em
15 de novembro de 2022
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Afirmou que o auto de prisão em flagrante foi recebido e autuado pelo juízo da Comarca de Poconé/MT, tendo o juiz declarado erroneamente sua incompetência, e determinado a remessa para a Comarca de Cáceres/MT. No entanto, finalizado o inquérito, a autoridade policial constatou a competência de Poconé/MT para processar e julgar o feito, e, embora o tema já tenha sido apreciado no julgamento do
HC
n. 1023670-04.2022.8.11.0000, que reconheceu a competência da Comarca de Cáceres/MT, o acórdão equivocou-se, pois não há a falar em prevenção, especialmente porque o próprio juízo de Cáceres/MT, acolhendo pedido ministerial, determinou a remessa do feito para a Comarca de Poconé/MT.

Aduziu que juiz da Comarca de Poconé/MT também é incompetente, ante as disposições constantes da Resolução TJ-MT/TP n. 02, de 09 de maio de 2023, que estabelece que a 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT é a única competente para apurar os fatos ocorridos na Comarca de Poconé/MT, quanto aos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006.

Assim, alegou que o decreto preventivo deve ser considerado nulo, visto que a prisão foi decretada por autoridade incompetente, motivo pelo qual a decisão deve ser cassada/revogada “
ante afronta aos artigos 70, §3ª e 71 do Código de Processo Penal e inc. LXI do art. 5º da CRFB/88
”.

Ainda, sustentou que que há excesso de prazo para a conclusão da ação penal, pois o beneficiário se encontra preso desde 15 de novembro de 2022, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 04 de outubro de 2023, de modo que a prisão se prolonga há mais de 270 (duzentos e setenta) dias, sem a reanálise da sua necessidade ou previsão para o encerramento da fase probatória.

Por fim, destacou que a liberdade do paciente não colocará em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, até porque, embora já tenha respondido ação penal anteriormente, nunca se envolveu com delitos praticados mediante violência ou grave ameaça.

Além disso, asseverou que o paciente possui filhos menores de idade, que a sua convivente está grávida e depende dos seus cuidados, fatores que recomendam a aplicação de medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, aplicando-se medidas cautelares diversas, haja vista o excesso de prazo para a prolação da sentença (Id. 180013173). Juntou documentos (Id. 180013179 e Id. 180013180).

A Liminar vindicada restou indeferida, pelo Relator em Substituição Legal Desembargador Pedro Sakamoto (id. 180201155).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 180344669.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela denegação da ordem (id. 182741691), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
“PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INADMISSIBILIDADE – PERPECTUATIO JURISDICTIONIS - RELAXAMENTO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACENTE REINCIDENTE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Emerge dos autos que
o paciente foi preso em flagrante delito em
15 de novembro de 2022
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Afirmou que o auto de prisão em flagrante foi recebido e autuado pelo juízo da Comarca de Poconé/MT, tendo o juiz declarado erroneamente sua incompetência, e determinado a remessa para a Comarca de Cáceres/MT. No entanto, finalizado o inquérito, a autoridade policial constatou a competência de Poconé/MT para processar e julgar o feito, e, embora o tema já tenha sido apreciado no julgamento do
HC
n. 1023670-04.2022.8.11.0000, que reconheceu a competência da Comarca de Cáceres/MT, o acórdão equivocou-se, pois não há a falar em prevenção, especialmente porque o próprio juízo de Cáceres/MT, acolhendo pedido ministerial, determinou a remessa do feito para a Comarca de Poconé/MT.

Aduziu que juiz da Comarca de Poconé/MT também é incompetente, ante as disposições constantes da Resolução TJ-MT/TP n. 02, de 09 de maio de 2023, que estabelece que a 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT é a única competente para apurar os fatos ocorridos na Comarca de Poconé/MT, quanto aos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006.

Assim, alegou que o decreto preventivo deve ser considerado nulo, visto que a prisão foi decretada por autoridade incompetente, motivo pelo qual a decisão deve ser cassada/revogada “
ante afronta aos artigos 70, §3ª e 71 do Código de Processo Penal e inc. LXI do art. 5º da CRFB/88
”.

Pois bem.

Inobstante as alegações do impetrante não há nulidade a ser reconhecida, eis que os autos citados foram declinados para a Vara única da comarca de Poconé-MT no dia 31 de janeiro de 2023, quando as resoluções TJMT/TP n. 11/2018 e TJMT/OE n. 03/2020, que dispõem sobre a competência das Varas Criminais da Comarca de Cáceres vigoravam sem alusão aos fatos ocorridos na Comarca de Poconé-MT e relativos aos crimes previstos na Lei nº 11.343/06.

No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça é possível conferir a íntegra da resolução TJ-MT/TP N. 02 de 09 de maio de 2023 e constatar que a 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres passou a ser competente para processar e julgar os fatos ocorridos na comarca de Poconé nos seguintes termos:

4ª Vara Criminal

Processar e julgar, privativamente e em relação aos fatos ocorridos nas Comarcas e Municípios do Polo II – Cáceres (Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol D’Oeste, Porto Espiridião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade), bem como em relação aos
fatos ocorridos na Comarca de Poconé, as ações penais relativas aos crimes previstos na lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, desde a fase d inquérito policial
, com exceção das ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, as ações penais relativas aos crimes praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 12.850/2013), bem como os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo (Lei n. 8.137/1990)...

Como se observa, a alteração mencionada não afeta os atos praticados anteriormente, sequer ocasionam a remessa do feito ao juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, afinal, a referida resolução entrou em vigor em maio do corrente ano e, portanto, não se aplica a Ação Penal em questão, considerando a regra da
perpetuatio jurisdictionis.

Por outro lado, a competência para o inquérito policial e para a ação penal foi objeto do
habeas corpus
n. 1023670-04.2022.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 – PRETENSÃO – NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA RELATIVA – TEMA OPORTUNIZADO PARA A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E NÃO ORDINARIAMENTE PELA VIA ELEITA – REGIÃO LIMÍTROFE – CRIME PERMANENTE – COMPETÊNCIA QUE DEVE SER FIXADA PELA PREVENÇÃO – REGRA EXCEPCIONADA NO ART. 71 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Trata-se de crime permanente, praticado em uma região limítrofe entre Municípios e Comarca, a competência não será sempre de plano estabelecida de acordo com o local da consumação do delito, mas à prevenção do magistrado, em observância à regra prevista no artigo 71 do Código de Processo Penal.”

Ainda, sustentou que que há excesso de prazo para a conclusão da ação penal, pois o beneficiário se encontra preso desde 15 de novembro de 2022, e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 04 de outubro de 2023, de modo que a prisão se prolonga há mais de 270 (duzentos e setenta) dias, sem a reanálise da sua necessidade ou previsão para o encerramento da fase probatória.

Entretanto, do que se extrai das informações fornecidas pela autoridade apontada como coatora, bem como pelos documentos juntados pelo paciente, é possível verificar que os autos estão tramitando dentro de um tempo razoável, inclusive com audiência de instrução marcada para o dia 04 de outubro do corrente ano. Portanto, ausente qualquer desídia ou demora desarrazoada por parte do juízo.

Ainda,
a prisão preventiva do beneficiário foi recentemente reanalisada e mantida pelos seguintes fundamentos:

“[...]Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do réu, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, e se analisando todas as circunstancias fáticas e documentais constantes nos autos verifica-se que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Imperioso tecer algumas considerações acerca do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, o qual versa indícios de materialidade e autoria sobre a figura do acusado.

A referida lei passou a alterar alguns dispositivos, trazendo inovações no que diz respeito aos crimes ligados a substâncias capazes de causar dependência.

Nota-se no disposto no art. 33 Lei de Drogas, que diversas são as condutas que se enquadram como crime pelo disposto no referido artigo e não necessariamente somente a venda da droga. Em verdade, quaisquer destas práticas causam reflexo direto na sociedade, causando danos de natureza diversa e extremamente gravosos.[...]
imperioso citar que o acusado fora preso em pose de 10 (dez) tabletes de pasta base e 03 (três) tabletes de cloridrato, com peso bruto de 10,440 kg (dez quilogramas e quatrocentos e quarenta grama) e 1,770 kg (uma quilograma e setecentas e setenta gramas) de substâncias análogas à Cocaína, Laudo de Constatação acostado a (Id 106197360).

Tal como confessou o transporte. [...] No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos resta comprovada a materialidade, precipuamente diante do laudo de constatação preliminar.

Outrossim, verificar-se que
o acusado supostamente praticou o tráfico de drogas entre unidades da federação, o que exsurge a gravidade concreta do crime praticado pelo flagrado, associada quantidade da droga e variedade de espécie
, se constata o ensejo a segregação provisória, inclusive pela instrução criminal e aplicação da lei penal tendo em vista que há indícios de autoria e materialidade.

Anoto que o réu é reincidente através dos autos de n° 0001933- 25.2019.8.11.0013 – SEEU, possuindo outros registros criminais.[...]

Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 inciso I e II do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva c/c prisão domiciliar formulado em favor de REGINALDO LIMA DE OLIVEIRA. [...]”
(decisão extraída dos autos PJe 1º grau nº 1011513- 78.2022.8.11.0006 – Id.126649715)

Assim,
não há constrangimento ilegal a ser reconhecido
, visto que a prisão foi adequada, já que presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva aptos à medida extrema. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça uniformizou sua jurisprudência, de maneira que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, com o paciente
foi apreendido uma quantidade de drogas significativa (10 quilos de substância análoga à cocaína escondidos no tanque de combustível do veículo na tentativa de burlar a fiscalização e frustrar a descoberta da eventual conduta criminosa), revelando a necessidade da segregação cautelar pela garantia da ordem pública.

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a
quantidade
de substância entorpecente apreendida
- 10 (dez) quilos de substância análoga à cocaína escondidos no tanque de combustível do veículo na tentativa de burlar a fiscalização e frustrar a descoberta da eventual conduta criminosa.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Igualmente, o paciente impetrou o
habeas corpus
n. 1024420-06.8.11.0000, sustentando constrangimento ilegal pela fundamentação inidônea do decreto da prisão preventiva, bem como as condições pessoais favoráveis, que restou denegado a unanimidade, in verbis:

“HABEAS CORPUS
. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA INADEQUAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE POR MEDIDAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A MEDIDA. IMPETRANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE INSTRUIR A INICIAL COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em inadequação e ausência de fundamentação do decreto da segregação cautelar quando a autoridade impetrada a fundamentou em razões concretas, principalmente pela prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de se evitar a reiteração delitiva, em razão de condenação anterior transitada em julgado.

2. Enunciado Orientativo 06/TJMT: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

3. “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (HC 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4. “O rito do
habeas corpus
demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício.” (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).”

Assim, correta a manutenção da segregação cautelar do paciente, considerando o claro risco de reiteração, assim como a gravidade concreta do ilícito – quantidade da droga.

Somado a isso, além de demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo trazido pela liberdade do paciente, conforme exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, tem-se também que estão atendidos os requisitos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, já que o crime de tráfico é punido com pena máxima superior a quatro anos e o paciente é reincidente em crime doloso.

Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual. Logo, tendo em vista que o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do s. CTJ:

“... 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente ”.
(STJ - AgRg no RHC n. 178.504/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem impetrada em favor de
Reginaldo Lima de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023